Tribunal: STF
Processo: HC 246617
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento do recurso em habeas corpus interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Prisão preventiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.F.R. contra conduta omissiva da Relatora do RHC 200.491/MG do Superior Tribunal de Justiça. 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação, receptação de animal, associação criminosa,  posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos artigos 180, caput, 180-A, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigos 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei n° 10.826/03 (evento 4, fls. 37-47).



    No presente writ, a Defesa alega demora excessiva no julgamento do recurso em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “[a] demora na análise do recurso ordinário constitucional pelo STJ constitui flagrante constrangimento ilegal e justifica a impetração do presente habeas corpus junto a esta Suprema Corte.” Alega ausência de provas para a decretação da prisão preventiva do paciente, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida e a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Assevera que o paciente foi acometido de câncer de gargante e não tem recebido tratamento médico adequado no sistema prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 200.491/MG foi protocolizado em 02.07.2024, tendo sido distribuído à Ministra Daniela Teixeira em 03.7.2024. Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez protocolizado parecer do Ministério Público Federal em 31.07.2024 e com autos conclusos para julgamento há menos de 2 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do RHC 200.491/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente